Tribunal: TJDFT
Processo: 0715576-29.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715576-29.2024.8.07.0018 RECORRENTE: SÉRGIO AUGUSTO FONSECA MARTINS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. LEI DISTRITAL No 5.190/2013. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA E GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS (GHPP). AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO RETROATIVA DE REAJUSTES. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Ação de conhecimento ajuizada por servidor público do Distrito Federal visando à condenação do ente federativo ao pagamento de diferenças remuneratórias relativas ao último escalonamento de reajuste previsto na Lei Distrital no 5.190/2013, não implementado em 2015, bem como ao pagamento proporcional das diferenças da Gratificação por Habilitação em Políticas Públicas (GHPP). O autor sustenta que o reajuste foi concedido por lei válida e que sua aplicação não poderia ter sido suspensa por alegações unilaterais de ausência de dotação orçamentária. O pedido foi julgado improcedente em primeiro grau, e o autor interpôs apelação, requerendo a reforma da sentença para a procedência da demanda. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de dotação orçamentária nas Leis Orçamentárias Anual (LOA) e de Diretrizes Orçamentárias (LDO) inviabiliza o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias decorrentes de reajuste escalonado previsto em lei; (ii) estabelecer se há direito à percepção das diferenças relativas à Gratificação por Habilitação em Políticas Públicas (GHPP) quando ausente a efetiva implementação do reajuste sobre o qual incide. III. Razões de decidir 3. O pagamento de reajustes remuneratórios a servidores públicos exige, cumulativamente, previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e dotação na Lei Orçamentária Anual (LOA), nos termos do art. 169, § 1o, da Constituição Federal e da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC no 101/2000) 4. A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 864 da Repercussão Geral (RE no 905.357/RR) estabelece como condição indispensável para qualquer aumento de remuneração a existência simultânea de previsão legal, dotação orçamentária e autorização na LDO. 5. A Lei Distrital no 5.190/2013, embora formalmente válida, foi editada sem a necessária previsão orçamentária, o que inviabiliza sua aplicação no exercício financeiro de 2015, conforme reiterado entendimento jurisprudencial do TJDFT. 6. A ausência de implementação válida do reajuste principal impede, por consequência lógica, o reconhecimento de diferenças na GHPP, uma vez que tal gratificação incide sobre os vencimentos reajustados. 7. A jurisprudência do TJDFT reitera que, na ausência de dotação orçamentária, os reajustes concedidos por lei não geram efeitos financeiros exigíveis. IV. Dispositivo e tese 8. Negou-se provimento ao apelo. ______ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169, § 1o; LC no 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal); CPC, arts. 85, §§ 1o, 2o, 3o e 11, e 487, I. Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 905.357/RR (Tema 864 da Repercussão Geral), Plenário, j. 28.11.2019; TJDFT, Acórdão no 1319456, 0708077-44.2017.8.07.0016, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Recursal, j. 22.2.2021; TJDFT, Acórdão no 1861302, 0714545-42.2022.8.07.0018, Rel. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 9.5.2024; TJDFT, Acórdão no 1888968, 0718730-26.2022.8.07.0018, Rel. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 4.7.2024; TJDFT, Acórdão no 1689049, 0706742-08.2022.8.07.0018, Rel. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 13/04/2023. O recorrente não aponta, objetivamente, violação a qualquer dispositivo de lei, limitando-se a reafirmar a tese trazida em apelação e a pleitear a condenação do recorrido ao pagamento dos valores referentes ao escalonamento dos vencimentos básicos e do percentual de Gratificação por Habilitação em Políticas Públicas – GHPP. Embora não tenha fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, afirma que o acórdão diverge da jurisprudência das Cortes Superiores, colacionando ementas de julgados a título de paradigma, sem, contudo, indicar sobre qual dispositivo de lei infraconstitucional residiria a divergência. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Preliminarmente, registre-se que, embora a parte recorrente não tenha indicado a alínea “c” do permissivo constitucional, traz alegação pertinente à hipótese, afirmando a divergência jurisprudencial e colacionando ementas de julgados com o escopo de demonstrá-la. Em razão disso, possível entender a falta de precisão na indicação do permissivo adequado como erro material. Todavia, o recurso especial não merece ser admitido. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação, pela parte recorrente, de quais dispositivos legais teriam sido violados pelo acórdão recorrido implica em deficiência da fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da Súmula 284 do STF, por analogia” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.850.084/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/9/2025, DJEN de 23/9/2025). E, ainda: “A ausência de indicação precisa dos dispositivos legais violados ou objeto de dissídio interpretativo na peça recursal configura deficiência na fundamentação, atraindo o óbice da Súmula n. 284 do STF.” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.942.055/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 13/10/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012